Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711664-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSUE DE SOUZA MENDES AGRAVADO: GERLANE ALVES DA SILVA, LUISA MARIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ENIO ABADIA DA SILVA DECISÃO Após a exclusão do processo da 33a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, em razão da objeção ao julgamento virtual (id. 50982152), o agravante-executado requereu a desistência do agravo de instrumento (id. 51207986). Registro que não há informação nos autos se o processo foi incluído em pauta presencial. Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora